Tribunal: TJMT
Processo: 1016371-57.2016.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016371-57.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Depósito Judicial, Repetição de indébito, Exclusão - ICMS, ACESSIBILIDADE ]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), GIRASSOL AGRICOLA LTDA. - CNPJ: 09.409.968/0001-40 (APELADO), RAUL ASTUTTI DELGADO - CPF: 667.531.041-00 (ADVOGADO), LEIDAMAR CANDIDA SILVA FERRARI - CPF: 823.371.441-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. INCIDÊNCIA SOBRE TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). MODULAÇÃO DE EFEITOS NO TEMA REPETITIVO 986/STJ. AUSÊNCIA DE TUTELA VIGENTE ANTERIOR A 27/03/2017 SEM CONDICIONAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente a ação declaratória com pedido de repetição de indébito, reconhecendo a inexigibilidade do ICMS incidente sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) de energia elétrica, com base na modulação de efeitos fixada no julgamento do Tema 986 do STJ.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora faz jus à modulação de efeitos firmada no Tema 986/STJ, a fim de afastar a incidência de ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD; (ii) estabelecer se há indébito tributário a ser restituído diante da posterior declaração de legalidade da cobrança.

III. Razões de Decidir

3.

A modulação de efeitos firmada no Tema 986 do STJ beneficia apenas contribuintes que, até 27 de março de 2017, tenham obtido tutela judicial vigente, independentemente de depósito judicial.

4.

A tutela concedida à parte autora, em 18 de janeiro de 2017, condicionou expressamente a eficácia à realização de depósito judicial dos valores controvertidos, o que afasta a aplicação da modulação.

5. A tese firmada no Tema 986/STJ reconhece a legalidade da inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS, nos termos do art. 13, § 1º, II, “a”, da LC 87/1996.

6. O julgamento do Tema 986 não implicou reconhecimento de indébito tributário, pois visou apenas uniformizar a interpretação sobre a legitimidade da cobrança, sem declarar sua ilegalidade pretérita.

IV. Dispositivo e Tese

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A modulação de efeitos firmada no Tema 986 do STJ não se aplica quando a tutela judicial foi condicionada ao depósito judicial.

2.

A inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS é legal, conforme interpretação consolidada pelo STJ.

3.

A declaração de legalidade da cobrança não gera direito à repetição de indébito em favor do contribuinte fora das hipóteses previstas na modulação.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: LC 87/1996, art. 13, § 1º, II, “a”; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.163.020/RS (Tema 986), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 29.05.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença que julgou procedente o pedido da ação declaratória de inexigibilidade de ICMS incidente sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), ajuizada pela pessoa jurídica
Girassol Agrícola Ltda.,
com fundamento na modulação de efeitos estabelecida no julgamento do Tema 986, dos recursos repetitivos, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta que a liminar concedida na ação foi condicionada a depósito judicial, o que, nos termos da modulação do Tema 986, afasta a aplicação do benefício.

Afirma que não há indébito tributário a restituir, pois a cobrança sempre foi legítima e que a sentença recorrida violou a tese vinculante do STJ.

A empresa apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso (id. 317534381).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio de parecer da lavra do Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, opina pelo provimento do recurso (id. 321744375).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra o ato sentencial que julgou procedente o pedid6o da ação declaratória de inexigibilidade de ICMS incidente sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), ajuizada pela pessoa jurídica
Girassol Agrícola Ltda.,
com fundamento na modulação de efeitos estabelecida no julgamento do Tema 986, dos recursos repetitivos, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Extrai-se dos autos que a referida empresa moveu a ação declaratória com pedido de repetição de indébito em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando a não incidência do ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) de energia elétrica, bem como a restituição dos valores pagos.

Constata-se que obteve liminar em
18 de janeiro de 2017
,
condicionada ao depósito judicial dos valores controvertidos
, determinando que o Estado se abstivesse de exigir o ICMS sobre essas tarifas.

Em 30 de abril de 2025, o juízo de primeira instância proferiu sentença julgando procedentes os pedidos da Apelada, declarando a ilegalidade da cobrança do ICMS sobre TUSD e TUST e condenando o Estado à restituição do indébito.

O ato sentencial fundamentou-se na aplicação da modulação de efeitos do Tema Repetitivo 986 do STJ, considerando que a liminar concedida estava vigente até
27 de março de 2017
, data estabelecida como marco temporal pelo STJ.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpõe o presente recurso, sustentando que a modulação de efeitos do referido Tema 986 não se aplica ao caso, pois a liminar foi condicionada à realização de depósito judicial, hipótese expressamente excluída dos benefícios da modulação.

Argumenta que o STJ estabeleceu que a modulação beneficia apenas contribuintes que obtiveram tutela de urgência até 27 de março de 2017, desde que vigente, independente de depósito judicial.

Subsidiariamente, defende que não há indébito tributário a ser restituído, pois a cobrança sempre foi legítima, e o julgamento do Tema 986 apenas pacificou divergência jurisprudencial, sem declarar ilegalidade da cobrança anterior.

A empresa Girassol Agrícola rebate os argumentos do Estado, sustentando que a liminar não foi condicionada a depósito, mas sim concedida cumulativamente com a autorização para depósito, que é faculdade do contribuinte.

Vê-se que a controvérsia cinge-se à aplicabilidade da modulação de efeitos estabelecida no julgamento do Tema 986/STJ, cujo acórdão foi publicado em 29 de maio de 2024.

A tese fixada pelo Tribunal de Vértice foi a seguinte: “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, ‘a’, da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.”

Desse modo, o STJ declarou a legalidade da inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS, encerrando divergência jurisprudencial até então existente.

Acontece que no voto do Ministro Relator, Herman Benjamin, foi estabelecida modulação temporal nos seguintes termos: “Beneficia apenas os contribuintes que, até 27 de março de 2017 (data de publicação do REsp 1.163.020/RS), tenham sido beneficiados por decisões que deferiram tutela antecipada, desde que tais decisões estivessem ainda vigentes e independentemente de depósito judicial”.

Resumindo, o precedente não beneficia contribuintes nas seguintes condições: sem ajuizamento de demanda; com demanda, mas sem tutela de urgência ou evidência; com tutela cassada ou reformada;
com tutela condicionada a depósito judicial
; com tutela concedida após 27.3.2017.

No presente caso, extrai-se da decisão concessiva da tutela antecipada (id.

317534352), proferida em 18 de janeiro de 2017, o seguinte dispositivo:
“Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR,
para acatar o pedido de depósito mensal
do ICMS incidente sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão – TUST [...] determinando, por conseguinte, ao Requerido que se abstenha de exigir o ICMS [...]”.
(Negritei).

Verifica-se, portanto, que a tutela foi expressamente condicionada ao depósito judicial, o que se enquadra na hipótese “c” da modulação fixada pelo STJ, que exclui o benefício para contribuintes nessa situação.

Ademais, cumpre destacar, também, que a tutela foi concedida em julho de 2017, ou seja, após o marco temporal de 27 de março de 2017, o que também afasta a aplicação da modulação pela hipótese “d”.

Desta feita, constata-se das circunstâncias que envolvem a causa que a empresa Apelada não faz jus à modulação de efeitos, devendo prevalecer a tese de mérito do Tema 986, que reconhece a legalidade da inclusão da TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS.

Conforme bem pontuado pelo Apelante e ratificado pelo parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, o julgamento do Tema 986 não declarou a ilegalidade pretérita da cobrança, mas sim consolidou o entendimento de sua legitimidade.

A modulação de efeitos não teve por objetivo reconhecer indébito, mas preservar a segurança jurídica de contribuintes que estavam protegidos por decisões judiciais sob condições específicas — condições estas não verificadas no caso em análise.

Portanto, não há indébito a restituir, pois a cobrança sempre esteve amparada pela legislação tributária e pela interpretação juridicamente correta do art. 13, § 1º, II, “a”, da LC 87/1996.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, por ausência de enquadramento nas hipóteses de modulação de efeitos do Tema Repetitivo n. 986/STJ e por legalidade da cobrança do ICMS sobre a TUST e a TUSD.

Condeno a parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025